Tribunal: TJDFT
Processo: 0730769-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730769-43.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HENIA CRISTINA LIMA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. MANIFESTAÇÃO DO PARQUET NAS ALEGAÇÕES FINAIS. PROVAS DOCUMENTAL E ORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Restando demonstrado o dano material sofrido pela vítima e havendo pedido expresso de reparação nas alegações finais, é cabível a fixação de quantia mínima para fins de reparação dos prejuízos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. 2. Apelação criminal conhecida e provida. A parte recorrente alega violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, requerendo seja afastada a condenação à reparação dos prejuízos causados pela infração penal, diante da inexistência de pedido expresso na denúncia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 387, inciso IV, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 39319580): (...) Nesse ponto, insurge-se o órgão de acusação, requerendo a fixação de valor mínimo a título de indenização pelos danos suportados pela vítima. Aduz que “houve clara e inequívoca dilação probatória quanto aos danos causados à vítima. Isso porque, as despesas do cartão de crédito, oriundas das compras fraudulentas realizadas pela acusada, alcançaram o patamar de R$ 11.207,77 (onze mil duzentos e sete reais e setenta e sete centavos). Salienta-se, inclusive, que a própria ré/apelada admitiu ter feito uso indevido do cartão de crédito da vítima por vários meses, bem como confessou ter realizado todas as compras narradas na peça acusatória”. In casu, o Ministério Público não pleiteou, na denúncia, a fixação de valor mínimo para reparação do prejuízo (ID 37692574). No entanto, em suas alegações finais (ID 37692597), o Parquet formulou pedido de reparação de danos, com a fixação de indenização mínima no valor de R$11.207,77 (onze mil duzentos e sete reais e setenta e sete centavos), nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Embora o órgão de acusação não tenha requerido a fixação de indenização na denúncia, foi realizada instrução específica para a fixação do quantum indenizatório, com a garantia do contraditório e da ampla defesa. Durante seu interrogatório judicial, a ré afirmou que “(...) a esposa da vítima pediu que ela fosse ao quarto pegar um creme de massagem, oportunidade em que viu o cartão em cima de uma mesinha de cabeceira juntamente com a senha anotada; que de posse desse cartão realizou a compra de um aparelho celular com garantia estendida; que ficou com esse cartão e o utilizou até o mês de maio/2021; que mesmo depois de ter sido desligada da residência da vítima continuou fazendo uso do cartão; que desde o dia em que subtraiu o cartão não voltou a trabalhar mais lá; confirma que as compras somaram o valor de aproximadamente onze mil reais; que comprou produtos domésticos para alimentação; que residia em Planaltina; que quebrou o cartão depois que percebeu que ele não tinha mais crédito” (mídia audiovisual de ID 37692592).Em juízo, CRISTIANE FIGUEREDO VILELA DECHIQUI, filha da vítima, confirmou que as movimentações financeiras realizadas pela recorrida somam o valor aproximado de R$ 11.000,00 (onze mil reais). Afirmou ainda que a empresa contratada pela família para a prestação de cuidados ao idoso e responsável pela indicação da ré ressarciu parte do prejuízo experimentado pela vítima (ID ́s 37692593-37692594). Além da prova oral colhida nos autos, consta dos autos documentos comprobatórios dos prejuízos sofridos pela vítima (ID 37692561), não havendo, portanto, necessidade de dilação probatória específica. A citada documentação foi carreada aos autos por ocasião do oferecimento da denúncia, o que pressupõe que a Defesa teve integral acesso aos elementos de prova. Considerando ter havido pedido expresso nas alegações finais do Ministério Público, bem como no apelo, tendo sido possibilitado o exercício do contraditório e ampla defesa e por estar demonstrado o dano, nos termos do art. 387, IV, do Código Penal, fixo em R$ 11.207,77 (onze mil duzentos e sete reais e setenta e sete centavos) o valor mínimo indenizatório em favor da vítima, devidamente comprovado pelas provas carreadas aos autos, notadamente pelas cópias das faturas do cartão de crédito da vítima, nas quais constam a relação das compras realizadas pela ré; nota fiscal e bilhete de seguro do aparelho celular adquirido pela ré, utilizando-se indevidamente do cartão de crédito do ofendido para efetuar o pagamento do bem; e comprovante de pagamento com o cartão de crédito da vítima realizado pela recorrida à Clínica ACVida (ID 37692561). Caso existam outros danos, a vítima poderá ingressar com ação autônoma para ver reparado eventual prejuízo. Logo, “A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.075.102/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028